Tribunal: STF
Processo: RHC 233012
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 181.010/GO (e-doc. 63).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, que denegou a ordem (e-doc. 21). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ. Após o Ministro Relator negar provimento (e-doc. 47), formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    4. No presente recurso, a defesa aponta a inidoneidade da fundamentação por meio da qual decretada e mantida a prisão preventiva. Assinala ausentes indícios de autoria delitiva, tendo em vista que o reconhecimento foi a única base probatória utilizada para infirmar que o paciente era o agente criminoso, não havendo sido, ademais, respeitado pela autoridade policial o procedimento previsto no Código de Processo Penal. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta ser o recorrente primário, ter bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita.



    5. Requer o afastamento da custódia preventiva.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Goiás opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 87).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em outro recurso ordinário, portanto, idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “Alega o impetrante a ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar extrema, pelo não preenchimento dos requisitos legais. 



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva assim dispõe: 



    “(…) pela análise dos depoimentos colhidos, evidencia-se a ocorrência do crime, com a suposta participação de Edson Silva da Cruz Júnior e Edson Silva da Cruz Neto, o que ocasionou no homicídio de Pedro Henrique Gomes Gimenez. É de bom alvitre destacar que, no presente caso, outras medidas cautelares não são suficientes pra conter possível reiteração criminosa do infrator, visto que foi praticado homicídio qualificado, resultando em perigo comum (...). Assim, firmadas tais premissas e sopesada a gravidade concreta dos fatos, denotando modus operandi revelador da quantidade de estelionatos realizados, indicam a necessidade de resguardo da ordem pública. (...) Neste contexto, o limite da pena está dentro do que foi previsto pelo legislador processual penal ao permitir que a prisão preventiva seja decretada aos crimes cuja pena privativa de liberdade no seu grau máximo supere os quatro anos (art. 313, I, do CPP). (…) DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial para o fim de; DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON SILVA DA CRUZ NETO já qualificado, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (...) ”. (Autos nº 5748392-77, fls. 256/266) 



    Ao que verifica-se, a decisão baseia-se em indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, justificando adequadamente a excepcionalidade da prisão cautelar.



    (...)



    A propósito, da mesma forma, o juiz, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o fez nos seguintes termos: 



    “(…) prova da materialidade do crime e os indícios da autoria já constituíram justa causa para a decretação da prisão preventiva e estão representados pelo registros de atendimentos integrados, prontuário médico de atendimento da vítima no Hospital Municipal Modesto de Carvalho- fls. 44/50, Certidão de óbito da vítima- fl. 50, Laudo de Exame Cadavérico- fls 53/55, Laudo pericial de local de crime- fls. 56/71, mapa do google maps referente aos pontos em que ocorreram os conflitos- fl. 180, cópia do APF n.º 383/2022 referente ao evento constante no RAI de n.º 2746847- fls.196/210, laudo pericial de caracterização e eficiência de armas de fogo e munições- fls. 213/216, laudo pericial de vistoria veicular- fls.217/222, RAI n.º 27709241 que relata a morte de Edson Silva da Cruz Júnior, executado com um disparo de arma de fogo- fls. 225/241 (em provável retaliação ao crime aqui investigado) e termos de depoimentos e termos de reconhecimento pessoal do atirador- fls. 77/140.(… ) O periculum libertatis, por sua vez, se justifica para garantia da ordem pública. Isso porque, conforme se extrai dos elementos de provas carreadas aos autos, o requerente teve sua prisão preventiva decretada em razão dos depoimentos colhidos que evidenciam sua participação no delito praticado. Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o investigado utilizou-se de meio que impossibilitou a defesa da vítima, bem como praticou o fato em local com diversas pessoas, inclusive crianças. Nesse espeque, a par da reprovabilidade da conduta do requerente, conclui-se que a amplitude de suas atuações gera intranquilidade social, bem como risco de atuação de novas práticas delituosas. Desse modo, ainda que o acusado tenha trabalho fixo, residência fixa e predicados pessoais favoráveis, lembro que tal tese, aliada ao princípio da presunção de não culpabilidade, por si sós, não garantem a liberdade do agente, se outros elementos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar. Em tempo, consigno que pelas condições em que praticado o fato retratado, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública e a paz social.(...)” 



    Logo, não revela ilegalidade, nem afronta o princípio da presunção da inocência, a constrição cautelar do paciente, por violação do art. 121 §2º, incisos II e IV, do Código Penal, fundamentada na materialidade e nos indícios da autoria, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, em consonância com o art. 312, do Código de Processo Penal.“ (e-doc. 21, p. 2-4, grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a ótica do Tribunal de origem, entendeu adequada a manutenção da custódia, tendo em vista a gravidade concreta do delito (e-doc. 63, p. 6). 



    12. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando ter o recorrente, em virtude de briga em bar com Everton Silva Cardoso Júnior, efetuado disparos em frente a uma tabacaria em que se encontravam outras pessoas, alvejando a vítima, menor de idade à época dos fatos. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, tendo em vista o seu modus operandi.



    13. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos acrescidos).



    14. Por fim, registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Por fim, as questões referentes à apontada nulidade do reconhecimento fotográfico não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 6ª Turma considerou inviável a análise, uma vez que a matéria não havia sido apreciada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto,  nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator